Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-52.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (EMBARGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO –

SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
–

PARCELAMENTO
DEFERIDO
–
PAGAMENTO
DA PRIMEIRA PARCELA
COMPROVADO

–

PRÓXIMAS PRESTAÇÕES VINCENDAS –
PRELIMINAR
REJEITADA

–

SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO
DE AGRAVO
–
RECURSO PROVIDO
.

Deferido o parcelamento do preparo e comprovado o
pagamento da primeira parcela, sendo as demais vincendas,
não há como reconhecer a deserção do Recurso.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento
deve ceder à decisão nele exarada
quando sua eficácia depende do provimento do Recurso
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Embargos à Execução extint
os com amparo no
artigo
485, I
,
do CPC
, sem
condenação às despesas processuais
e
aos
honorários advocatícios,
visto que não foram pagas as custas.

A apelante alega que
interpôs Agravo de Instrumento contra a
decisão
que indeferiu
o pedido de justiça gratuita
, e que antes de esse Recurso ser julgado
foi prolatada
a
sentença
ora atacada
.

Sustenta que
“
não é prerrogativa do juízo em sentenciar o feito quanto há dependência de matéria que possui reflexo/prejudicial aos autos, especialmente diante da possibilidade de deferimento do pedido de justiça gratuita, ou seja, na pendência de recurso questionando o indeferimento do pedido de justiça gratuita não cabe extinção do feito”.

Ressalta
que
“a oposição do agravo de instrumento impede a preclusão da decisão hostilizada. A eficácia da decisão que venha a ser proferida, posteriormente à decisão recorrida, fica subordinada ao resultado do julgamento do agravo de instrumento”.

Busca a
anulação
da sentença para
o regular prosseguimento
da lide
,
em vista da

pendência

de
análise do Agravo
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

186788654
)

a
apelada
argui
em preliminar a
não realização do
preparo e pede
a
deserção
da Apelação
.
No mérito

pugna pelo
seu
não provimento
,
pois já teria ocorrido o julgamento do
Agravo.

O
parcelamento do preparo
foi deferido
no ID.

198511661.

A
Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação
certificou que
,

“
e
m consulta de
parcelamentos/negociação na página da arrecadação deste
Eg
. Tribunal, por meio do linkhttps://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos, foi identificado o pagamento
parcial

do parcelamento id. 26765, pois constam parcelas a vencer”.
(ID.

217486164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
NÃO REALIZAÇÃO
DO PREPARO

O pedido da
apelante
de
parcelamento do
preparo
foi deferido (
ID.

198511661)
,
tendo ela efetuado o pagamento da primeira parcela (
ID.

204012673
)
.

Em seguida
a Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação certificou que
,

“e
m consulta de parcelamentos/negociação na página da arrecadação deste
Eg
. Tribunal, por meio do linkhttps://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos, foi identificado o pagamento
parcial

do parcelamento id. 26765, pois constam parcelas a vencer”.
(ID.

217486164).

Portanto
, a apelante está cumprindo
a determinação

judicial, o que afasta a

arguição de
deserção
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos
Embargos à Execução
que opôs, a apelante requereu o benefício da gratuidade, porém foi indeferido.

Diante disso,

ingressou com
Agravo de Instrumento (
n.
1016046-64.2023.8.11.0000)
,
para ser
reconhecida a

hipossuficiência
. Após
, comunicou sua interposição ao Juízo de origem
(ID.

186788180)
, que, todavia, extinguiu a
demanda sob o fundamento de não
recolhimento das
custas
(ID.

186788163)
.

Mesmo quando não concedido o
efeito suspensivo
,
a sentença proferida na pendê
ncia de
julgamento d
e
Agravo
fica sob condição resolutiva,
já que a decisão do Tribunal de Justiça
pode

interferir na conclusão

do Juízo de origem
(princípio da
i
nterdependência dos atos processuais
).

No caso
concreto
,
foi determinado o sobrestamento

d
o Agravo de Instrumento
até
a resolução

d
os repetitivos
REsp.
1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ
(ID.

192736695 do AI)
.

Assim
,
diante
da probabilidade de

haver
controvérsia
entre a sentença e o
arest
o do A
gravo, impõe-se
a nulidade

da primeira
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia dependesse do não provimento do Recurso
”
. (
TJMT,
N.U 1026246-75.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-2-
2022, DJE
de
14
-2-
2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos
à primeira instância
para aguardar o
trânsito
em julgado do Agravo de Instrumento
n.
1016046-64.2023.8.11.0000
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024